Tribunal: TJPA
Processo: 0023459-64.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0023459-64.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (1ªVARA CRIMINAL)
APELANTE: ERIC EDUARDO DE ALCANTARA BRITO (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBERIO CAVALVANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR JUDICIAL DOS ANTECEDENTES, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Deve ser mantido o édito condenatório quando as provas evidenciam, com segurança, a participação do apelante na empreitada criminosa.
2
. A condenação definitiva por fato anterior ao crime que ora se julga, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure reincidência, é perfeitamente válida para caracterizar maus antecedentes.
3
. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0023459-64.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (1ªVARA CRIMINAL)
APELANTE: ERIC EDUARDO DE ALCANTARA BRITO (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBERIO CAVALVANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Eric Eduardo de Alcantara Brito,
por intermédio do defensor público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou às penas de 07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 110 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Extrai-se dos autos, em síntese, que:
¿Ao que consta, em 06/10/2019, por volta das 18h, a vítima saiu do estádio Mangueirão e resolveu fotografar o ônibus de uma equipe de futebol que passava, momento em que o denunciado, de forma abrupta, puxou-lhe o telefone celular e logo o repassou para outro indivíduo que estava com ele. A ofendida segurou o acusado pela bermuda, momento em que ele, para garantir a impunidade do crime, deu um soco no rosto dela, mas ela continuou segurando, ocasião em que outros três indivíduos passaram a agredi-la com vários socos nas costas dizendo para ela soltar o acusado; diante das agressões, a vítima o soltou. Policiais militares que faziam a segurança do local foram comunicados do fato pelo namorado da vítima e, com ajuda de populares, conseguiram localizar e prender o denunciado, tendo a ofendida reconhecido o acusado como um dos autores do roubo. O celular subtraído, que, segundo a vítima, custou novecentos e noventa e nove reais, não foi recuperado.¿
(Trecho retirado da r. sentença).

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento, em apertada síntese, de negativa de autoria ou, subsidiariamente, de insuficiência de provas suficientes para embasar o édito condenatório.

Pleiteia, ainda, a redução da pena-base, porquanto, no seu entender, o vetor judicial dos antecedentes foi considerado equivocadamente como desfavorável ao recorrente.
Por sua vez, o
dominus litis
refuta as alegações defensivas, defendendo a improcedência do recurso.

Por último, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0023459-64.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (1ªVARA CRIMINAL)
APELANTE: ERIC EDUARDO DE ALCANTARA BRITO (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBERIO CAVALVANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recuso de apelação, conheço.

De início, adianto que
não merece acolhida a tese absolutória
, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do apelante Eric Eduardo de Alcantara Brito pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas especialmente pelo
Laudo de Exame de Lesão Corporal realizado na vítima Debora Brenda Ferreira de Moraes
, atestando que a ofendida sofreu edema traumático na região temporal direita causado por ação contundente, o que corrobora perfeitamente com sua declaração, prestada em sede policial, de que sofreu violência física (um soco no rosto) durante o crime, aliado as
provas orais colhidas durante a persecução criminal
.

Oportuno reproduzir, aqui, trecho da sentença recorrida, no ponto em que bem tratou das declarações que serviram como alicerce para o édito condenatório:
¿
Em juízo, a testemunha José Renildo
,
narrou o seguinte (fls. 38/39): no dia do fato, estava com a vítima; estava encostado no carro com amigos; um ônibus com torcedores passou; a ofendida decidiu tirar fotos, momento em que um homem pegou ela pelo pescoço e uns três ou quatro outros indivíduos pegaram o celular dela; reconheceu o réu como sendo o indivíduo que deu a gravata nela; a vítima e o flanelinha também não tiveram dúvida alguma de que o réu foi o autor do fato; a ofendida contou que arranhou o acusado no momento da agressão e agarrou a bermuda dele, chegando a rasgá-la; a vítima foi agredida também por outros 3 ou 4 indivíduos; o acusado era branco, baixo e forte; o réu ficou com marcas de arranhão e com a bermuda rasgada; estava de frente para a vítima, do outro lado da rua, quando ela foi assaltada, ela estava tirando fotos; correu para tentar ajudá-la, mas os agressores correram; o fato ocorreu numa rua atrás do Mangueirão; uns 20 minutos depois do roubo, o flanelinha informou que o denunciado estava em determinado local; viu o réu Eric agarrar a vítima e viu a ofendida agarrar a bermuda dele; tem certeza que a pessoa presa foi o indivíduo que agarrou a vítima pelo pescoço; o preso foi fotografado às fls. 05.
O
policial militar Cezar, em audiência,
declarou o seguinte: foi o réu o indivíduo conduzido à delegacia; teve contato com a vítima; o namorado dela acionou a polícia contando sobre o furto; foi ao local, as pessoas apontavam para o acusado; depois a ofendida chegou em outra viatura e reconheceu o réu como sendo o autor da subtração do celular dela; a vítima reconheceu o réu com segurança; ela contou que estava no meio de um tumulto, foi bater uma foto, aí pessoas tentaram agarrar o celular, ela tentou resistir mas não conseguiu porque eram várias pessoas; a vítima contou ter sido agredida pelo denunciado e outras pessoas; o acusado negou o crime o tempo todo; o celular não foi encontrado; a informação dos populares era de que o acusado repassou o celular para um terceiro; no dia do fato, ocorreu o jogo de futebol Re x PA; não conhecia o acusado; quando chegou ao local, o réu estava encostado em um veículo com uma mulher que ele disse ser namorada dele; a menina que estava com o denunciado foi embora; o réu estava com um arranhão no braço; a vítima não parecia estar lesionada; a ofendida contou que arranhou o acusado no momento em que ele pegou o celular dela; o namorado da vítima estava presente no momento da subtração e disse que o réu praticou o crime com outras 3 pessoas; uma outra pessoa contou que o réu pegou o celular da vítima e o repassou a outro indivíduo que foi embora do local; acredita que o crime ocorreu 15 minutos antes da ação policial; o crime ocorreu no estacionamento do Mangueirão, por volta das 18h, quando já tinha acabado o jogo de futebol.
Em audiência, a
testemunha Patrícia, policial militar,
disse que: o namorado da vítima abordou a polícia contando que tinham roubado o celular dela e que o ladrão estava próximo; saiu em diligência; com a ajuda do namorado da ofendida, abordou o réu, que estava com outro indivíduo; logo depois a ofendida chegou e reconheceu o denunciado; a vítima contou que o acusado e outras pessoas a agrediram para subtrair o celular; pessoas que estavam no local também contaram que o réu roubou o celular e passou o objeto a outra pessoa; a vítima estava com o rosto machucado, inchado e vermelho; o denunciado negou o roubo; a vítima contou que o objeto foi puxado da mão dela, ela agarrou o réu, momento em que ele deu um soco nela e foi agredida por outros três indivíduos com socos nas costas e na cabeça; o roubo ocorreu nas proximidades do Mangueirão, após o jogo; não viu o réu machucado ou arranhado.
A
vítima
não foi localizada para prestar depoimento em juízo. No entanto, em relato prestado à autoridade policial, a ofendida narrou a dinâmica do delito de forma clara e harmônica com os demais elementos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa. A vítima, naquela ocasião, declarou que o acusado subtraiu o aparelho celular (que custou R$ 999,00) de suas mãos, ele repassou o telefone para outro homem, tendo a ofendida segurado o acusado, momento em que ele lhe desferiu um soco no rosto e, também, foi agredida por outros três homens que lhe deram vários socos nas costas; ressaltou que o acusado fugiu com seus comparsas, mas que, posteriormente, a polícia o prendeu (fls. 05 do inquérito em apenso). No interrogatório judicial e perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio¿
(Destaquei).

Como se vê, a versão de inocência do recorrente se encontra isolada nos autos e em contradição com as demais provas produzidas, em especial o depoimento prestado pela vítima, a qual foi firme e segura em apontar o apelante como autor do crime, afiançando, em seu depoimento, que, no momento da abordagem criminosa, segurou-o firme pela bermuda, tentando evitar que o mesmo levasse seu celular, o que facilitou, posteriormente, no seu reconhecimento.

Em verdade, o acervo probatório coligido aos autos não deixa dúvida de que o apelante, na companhia de outros indivíduos não identificados, subtraiu o celular da ofendida, utilizando-se de violência para garantir a consumação e impunidade do delito, amoldando-se sua conduta perfeitamente no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Registro, aqui, apenas passagem, a desnecessidade de comprovação da existência do aparelho celular da vítima por meio de nota fiscal, eis que, em casos como esse, a prática criminosa restou comprovada, sem margem para qualquer dúvida, por meio das outras provas produzidas, não havendo nada nos autos que indique qualquer motivo aparente para a ofendida criar um depoimento fantasioso, sobretudo quando considerado que este vai ao encontro com o contexto fático-probatório do caso concreto.

No ponto, impõe salientar que, como de geral conhecimento, a palavra da ofendida, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Outrossim, cumpre anotar que, o art. 155
1
do Código de Processo Penal estabelece apenas que as provas produzidas sem contraditório judicial não podem ser o único fundamento da condenação, todavia, afigura-se perfeitamente possível considerá-las na hipótese de estarem em sintonia com as demais provas produzidas no processo, como no caso.

Nesse sentido, cito,
verbi gratia,
o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial
, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.
II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes.Agravo regimental não provido.¿
(AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)¿.

Com efeito, o depoimento da vítima na fase policial não foi o único elemento de prova considerado pelo magistrado de 1º grau no édito condenatório, tendo sido destacado, ao lado do laudo pericial realizado na ofendida, os depoimentos uniformes, prestados na fase judicial, dos policiais miliares e do próprio namorado da ofendida, que presenciou o fato, tudo dando a certeza necessária para a manutenção da condenação proferida.

Logo, a despeito da jurisprudência das Cortes Superiores ser pacífica em estabelecer que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, no caso, não há que se falar - vou insistir nesse ponto -
em condenação pautada tão somente na palavra da vítima
e, muito menos,
em incerteza quanto à materialidade e autoria delitivas
e a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Por essas razões,
concluo que a tese absolutória é totalmente destituída de fundamento, não encontrando sintonia com o acervo probatório constante dos autos,
motivo pelo qual merece permanecer inalterada a sentença recorrida.

Assim, passo a análise da

irresignação deduzida pela defesa que visa a exclusão da análise desfavorável do vetor judicial dos
¿antecedentes¿
e consequente redução da pena do apelante, assentando, de pronto, que melhor sorte não lhe socorre.

Isto porque, constato que o recorrente, quando da sentença condenatória, já havia sido condenado definitivamente, nos autos do processo nº 001228075.2015.8.14.0401, pelo crime de roubo majorado, praticado em data anterior (06/06/2015) ao que ora se julga (06/10/2019).

Destarte, conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, apesar do trânsito em julgado daquele feito ter se dado na data de 15/10/2019, portanto, em data posterior a dos fatos que se julga nesta ação penal, a condenação definitiva pela prática de delito cometido em data anterior é apta para macular os antecedentes do recorrente, muito embora não sirva para caracterização da reincidência.

Confira-se:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR
. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base
. 2. Nos termos do art. 77, III, do CP, incabível a concessão de sursis, quando concedida na origem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. Agravo regimental improvido.¿
(STJ - AgRg no AREsp: 1557396 PR 2019/0236547-9, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 18/05/2020 - destaquei)

Por todo o exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2020
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Art. 155. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.